Tribunal: TJDFT
Processo: 0716380-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Cancelamento unilateral. Beneficiária em tratamento médico essencial. Responsabilidade solidária entre administradora e operadora. Dano moral. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde coletivo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento contratual e indenização por dano moral, em razão do cancelamento unilateral do contrato, durante tratamento neuropediátrico decorrente de paralisia cerebral e epilepsia grave que acometem a segurada menor.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva ad causam da administradora do plano de saúde; (ii) definir se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo sem notificação prévia e durante tratamento essencial; e (iii) estabelecer se o cancelamento indevido do plano configura dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A administradora do plano de saúde possui legitimidade passiva em razão da responsabilidade solidária com a operadora, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25 do CDC, por integrarem a cadeia de fornecimento de serviços, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.836.912/SP).
4. A jurisprudência do STJ admite a rescisão unilateral de planos coletivos, desde que precedida de notificação ao beneficiário com 60 dias de antecedência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998), sendo nula a cláusula contratual que dispense essa exigência (CDC, art. 51, IV e § 1o, I e II).
5. A jurisprudência do STJ, consolidada em recurso repetitivo (Tema 1.082), estabelece que a operadora, ainda que exerça regularmente o direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade da assistência médica prescrita ao usuário internado ou em tratamento essencial à preservação de sua vida ou integridade física, até a alta médica, condicionada ao pagamento integral da contraprestação pelo titular.
6. A autora, menor de 13 anos de idade, encontrava-se em tratamento contínuo para encefalopatia epiléptica grave, com risco de morte súbita, conforme relatórios médicos não impugnados nos autos, circunstância que inviabiliza a interrupção abrupta da cobertura.
7. A ausência de prova de notificação prévia válida e a descontinuidade de cobertura durante tratamento de doença grave evidenciam prática abusiva e violação da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.
8. O injusto cancelamento unilateral do plano de saúde ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único; 14; 25; 51, IV e § 1o, I e II; CC, art. 265; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 373, II; Resolução Normativa ANS n. 557/2022, arts. 10, 14 e 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082 (REsp n. 1.846.123/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/6/2022); STJ, REsp 1.836.912/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/10/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.982.114/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29/8/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.791.560/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 1/6/2020; STJ, EREsp 1.692.594/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 12/02/2020; STJ, AgInt nos EREsp 1.846.403/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 31/08/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.696.436/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 9/12/2024; STJ, AgInt no REsp 1.610.337/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/03/2017; STJ, AgInt no REsp 1.869.858/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15/06/2020; TJDFT, Acórdão 1961360, 0708043-58.2024.8.07.0005, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 04/02/2025; TJDFT, Acórdão n.1067125, APC 00037634820168070011, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 13/12/2017; TJDFT, Acórdão 1817940, 0744876-58.2022.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 15/02/2024; TJDFT, Acórdão 1820027, 0708325-85.2023.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21/02/2024; TJDFT, Acórdão 1987457, 0703054-25.2023.8.07.0011, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02/04/2025; TJDFT, Acórdão 1997997, 0707103-93.2024.8.07.0005, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025.